Tribunal: TJPA
Processo: 0801455-57.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801455-57.2020.8.14.0015

APELANTE: JOSE ALDECIR DE OLIVEIRA, LEILA DENISE DEIRANE DE OLIVEIRA

APELADO: ETEPA - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENEGIA DO PARA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica visando à instituição de faixa de servidão para a construção da Linha de Transmissão 230kV Vila do Conde – Tomé-Açu, diante de insucesso nas negociações extrajudiciais. Laudo pericial fixou indenização em R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais). Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, instituindo a servidão e arbitrando a indenização com base no laudo. Apelação da parte requerida buscando majoração da indenização para R$ 250.000,00 e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor indenizatório fixado na sentença, calculado a partir de laudo pericial judicial, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa restringe o uso da propriedade em razão de utilidade pública, sendo devida justa indenização, conforme previsão do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O magistrado de primeiro grau fixou a indenização com base em laudo pericial elaborado por profissional habilitado, imparcial e que seguiu metodologia reconhecida (NBR 14653-3/2004 – Imóveis Rurais – ABNT), respondendo satisfatoriamente aos quesitos das partes.

O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e deve ser mantido quando idôneo, fundamentado e isento de vícios, cabendo à parte interessada produzir prova robusta para afastar suas conclusões.

A mera discordância da parte não constitui fundamento suficiente para afastar a conclusão técnica do perito judicial, sobretudo quando não há prova capaz de infirmar a avaliação realizada.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a prevalência do laudo pericial judicial como parâmetro para fixação da justa indenização em casos de servidão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por servidão administrativa deve ser fixado com base em laudo pericial judicial, quando idôneo, fundamentado e elaborado conforme metodologia técnica adequada.

A mera discordância da parte, desacompanhada de prova técnica capaz de infirmar o laudo, não autoriza a sua desconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 5º, 27 e 40; CPC, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0003151-53.2012.8.11.0007, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/01/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000212097299001, Rel. Des. Armando Freire, j. 22/02/2022; TJ-SC, Apelação Cível nº 5000061-79.2021.8.24.0166, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 24/01/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10477080031461001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 13/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEILA DENISE DE OLIVEIRA
e
JOSE ALDECIR DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa Com Pedido de Liminar
em face de
ETEPA-EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO PARÁ.

Na origem, a empresa autora, concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, aduziu que vem desenvolvendo projetos de expansão e melhoria da rede de distribuição elétrica no Estado do Pará, dentre eles a construção da Linha de Transmissão 230kV Vila do Conde - Tomé Açu, com aproximadamente 125 km de extensão, que interligará a Subestação Vila do Conde à Subestação Tomé Açu, localizada nos municípios de Barcarena, Abaetetuba, Moju, Acará e Tomé-Açu, a qual foi autorizada pela Resolução Autorizativa n. 7166 de 10/07/18 da ANEEL.

Alegou que as tratativas extrajudiciais de negociação com a requerida restaram frustradas, motivo pelo qual a empresa autora pugna pelo provimento jurisdicional para instituir a respectiva faixa de servidão administrativa.

Refere que seguindo os padrões definidos para indenização em situações dessa natureza, apurou o valor de R$ 18.227,50 como sendo a justa indenização devida à parte requerida para a constituição da servidão administrativa de que tratam os autos.

Sustenta ainda o requerente haver urgência na realização do empreendimento, motivo pelo qual requereu a imissão liminar na posse do imóvel, independentemente de citação da requerida.

No ID 20278597 foi deferida a medida liminar.

A parte requerida apresentou contestação no ID 20278634, ocasião em que arguiu preliminar, bem como formulou pedido de reconhecimento de desapropriação indireta

Perícia judicial realizada e apresentada pelo perito nomeado pelo juízo apresentou laudo estipulando a indenização no valor de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais), no ID 20278716.

Após a tramitação regular do feito o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 20278758):

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta:

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em R$ 34.300,00, consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de R$ 18.227,50 o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais, que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que ficam arbitrados em 2% do valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em suas razões (ID 20278761), a parte autora sustenta que o valor fixado na sentença de R$ 34.300,00(trinta e quatro mil, e trezentos reais) à título de indenização pela constituição da servidão, é irrisório em nada correspondendo o real valor dos arbustos, além de não cobrir os prejuízos advindos do uso daquela faixa da propriedade rural que servirá de servidão.

Aduzem que apresentaram reconvenção, buscando o arbitramento da justa indenização, que entendem ser devido o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como indenização por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 20278771), pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça, justificadamente, não se manifestou acerca do recurso de apelação (ID 20568343).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o
quantum indenizatório
estipulado pelo Juízo
a quo
, arbitrado em razão de Servidão Administrativa.

A servidão administrativa é uma modalidade de intervenção branda do Estado na propriedade, o que equivale a dizer que a sua imposição não suprime o direito do particular, mas simplesmente o restringe, incidindo, especificamente, sobre o poder de uso do bem.

Tal instituto jurídico fortalece a compreensão sobre não ter a propriedade privada um caráter absoluto, de modo que, vislumbrando-se situações especiais de utilidade pública, existe a possibilidade de desapropriação do imóvel ou de instituição de servidões.

Apesar da utilidade pública declarada pelos entes estatais, de acordo com Di Pietro (2008), quando a servidão decorre de contrato ou de decisão judicial, incidindo sobre imóveis determinados, a regra é a indenização, porque seus proprietários estão sofrendo prejuízo em benefício da sociedade.

O Decreto-Lei nº 3365/1941 dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, de maneira que, em decorrência da previsão do art. 40 do mesmo diploma normativo, poderão ser constituídas servidões administrativas pautadas no referido Decreto.

Desse modo, declarando-se a utilidade pública de determinada área, a Administração Pública pode optar por não desapropriá-la, mas instituir servidões, o que, portanto, não altera a esfera de domínio do bem, mas grava sobre ele um ônus que deve ser devidamente registrado em Cartório para produzir os seus efeitos.

O art. 5º do Decreto-Lei nº 3365/1941 estabelece os casos em que será constatada a utilidade pública, de modo que, a partir da inteligência do aludido dispositivo, verifica-se a inclusão dos serviços de energia elétrica, como se vislumbra no caso em comento.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
se utilizou de prova pericial para quantificar o valor a ser compensado pela servidão administrativa reconhecida nos autos.

Pois bem, o laudo pericial produzido nestes autos, assim como suas complementações (ID. 20278716 - Pág. 1/16, ID.20278717 – Pág. 1/19, ID.20278718-Pág.1/6,ID.20278719-Pág.1, ID.20278720-Pág.1, ID.20278721-Pág.1/3, ID.20278722-Pág.1,ID.20278723-Pág.1/4),são muito claros, completos, conclusivos e circunstanciados, estando bem evidente a metodologia adotada no estudo (NBR 14653-3, de julho de 2004 – Norma de Avaliação de Bens, Parte 3: Imóveis Rurais, da ABNT) e existindo respostas satisfatórias a todos os quesitos das partes.

Compete destacar que o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos e, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, é pessoa extremamente preparada e imparcial, capaz de definir os contornos e resolver a celeuma de maneira isenta, tendo, inclusive, fé pública.

Ora, o Apelante não traz provas cabíveis capazes de desconsiderar o parecer bem fundamentado e a metodologia do especialista, ainda que o apelante, evidentemente interessado em conclusão outra, discorde.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003151-53.2012.8.11.0007, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL- SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE DO ÍNDICE APLICADO - TERMO INCIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado primevo, destinatário das provas, afasta fundamentalmente a necessidade da elucidação de quesitos.
Não sendo apresentados argumentos e provas, absolutamente convincentes, que afastem a presunção de que sejam corretos o índice aplicável e as conclusões do perito, deve-se manter o arbitramento da indenização por ele sinalizada.
O termo inicial dos juros compensatórios deve incidir desde o efetivo apossamento, que pode ser determinado em liquidação de sentença. (...). (TJ-MG - AC: 10000212097299001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA EMPRESA AUTORA
. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, COESA E DETALHADA. COEFICIENTE DE SERVIDÃO BEM DELIMITADO.
PONDERAÇÃO CASUÍSTICA
.
CONSIDERAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE DO IMÓVEL. MERA DISCORDÂNCIA. AVALIAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA AUTORA INCAPAZ DE DERRUIR A CONCLUSÃO DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000061-79.2021.8.24.0166, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 24-01-2024). (TJ-SC - Apelação: 5000061-79.2021.8.24.0166, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LAUDO PERICIAL - JUSTA INDENIZAÇÃO. A servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração Pública a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos, em prol do interesse coletivo, que deve ser precedida de ato declaratório da servidão, ou melhor, da utilidade pública, mediante indenização, mesmo quando estabelecida por acordo administrativo ou por sentença judicial
. O laudo pericial exerce fundamental importância nas demandas expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização, desde que constatada sua adequada elaboração e fundamentação, com fulcro no artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

(TJ-MG - AC: 10477080031461001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença apelada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2025